Tribunal: TJDFT
Processo: 0703399-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703399-02.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS LUIS DOS SANTOS VASCONCELOS RECORRIDO: CONSTRUTORA GONTIJO LTDA DECISÃO Ciente da presente Reclamação. Aguarde-se julgamento em Secretaria. Brasília/DF, 1 de outubro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator